Tribunal: TJDFT
Processo: 0705058-13.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705058-13.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LINDIANE DO CARMO VIEIRA APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por Lindiane do Carmo Vieira em face da r. sentença (ID 66038834) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor de Banco Pan S/A, reconheceu a ilegitimidade passiva e indeferiu a petição inicial, extinguindo o processo, com fundamento nos arts. 330, II, e 485, I, todos do CPC/15. Nas razões recursais (ID 66038844), a Apelante, em resumo, defende a legitimidade do Banco Pan S/A para responder à demanda. Aduz que a ilegitimidade passiva só deve ser reconhecida quando a parte ré não possui qualquer relação jurídica com o objeto da ação, o que não ocorre no presente caso. Sustenta que o banco credor da hipoteca gravada na matrícula do imóvel, adquirido pela parte Apelante, possui vínculo direto com a matéria discutida nos autos, sendo, portanto, parte legítima. Apresenta precedente deste TJDFT segundo o qual o credor hipotecário possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação de obrigação de fazer que visa a obter a baixa do gravame incidente sobre imóvel, considerando que a garantia foi ofertada em favor da instituição financeira. Invoca a Súmula no 308 do STJ, sob entendimento de que, demonstrada a quitação do pagamento pelo adquirente, é dever do banco credor proceder à baixa da hipoteca, liberando o imóvel de qualquer ônus. Requer a reforma da r. sentença, determinando o regular prosseguimento da demanda. Preparo regular (IDs 66038845 e 66038846). O Banco Pan S/A apresentou contrarrazões, em que, preliminarmente, manifesta-se pelo não conhecimento do recurso por ofensa aos princípios da dialeticidade e da unirecorribilidade. No mérito, pugna pelo não provimento do recurso (ID 66038850). É o relatório. Decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assiste razão ao Banco Apelado, ao afirmar (ID 66038850, pag. 7) que a interposição de recurso de Apelação antes do julgamento dos Embargos de Declaração opostos anteriormente pela mesma parte Apelante viola o princípio da unirrecorribilidade. Vigora no ordenamento jurídico processual civil o princípio da unirrecorribilidade, também intitulado de princípio da singularidade ou unicidade recursal, que estabelece que somente 1 (um) recurso de cada Recorrente poderá ser interposto em desfavor da mesma decisão judicial. Sobre o tema, a explicação do doutrinador Daniel Amorim: “O princípio da singularidade admite tão somente uma espécie recursal como meio de impugnação de cada decisão judicial. (...) Viola o princípio ora analisado a parte que interpõe sucessivamente ou concomitantemente duas espécies recursais contra a mesma decisão” (In, Manual de Direito Processual Civil – Volume Único, 8a Edição, Editora JusPodivm, 2016, pág. 2046). No caso em questão, constata-se que, após a prolação da sentença (ID 66038834), a parte Autora/Apelante opôs embargos de declaração (ID 66038835) e, antes do julgamento do recurso integrativo pelo d. Juízo de origem, a mesma parte Recorrente interpôs recurso de Apelação contra a sentença objeto dos aclaratórios pendentes de julgamento (ID 66038844). Destaca-se que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que “a interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão impede o conhecimento do segundo, em observância ao princípio da unirrecorribilidade e da preclusão consumativa” (STJ - AgInt no AREsp no 2.515.528/SP, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 30/9/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 3/10/2024). Nesse sentido, colhe-se também o seguinte julgado da Corte Superior: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL DO ACÓRDÃO EMBARGADO. OCORRÊNCIA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NOVO EXAME. INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE, CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PREJUDICIALIDADE. PERDA DE OBJETO DO ESPECIAL. DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS. EFEITO MODIFICATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR OUTRO FUNDAMENTO. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). Na espécie, os presentes aclaratórios merecem acolhimento, para sanar erro material quanto à tempestividade do especial. Novo exame do recurso. 2. À luz do princípio da unicidade recursal, a interposição de dois recursos pela mesma parte contra a mesma decisão inviabiliza o exame daquele protocolado por último, ante a preclusão consumativa. Caso concreto no qual embargos de declaração e recurso especial foram manejados pela mesma parte, motivo pelo qual é inviável o conhecimento do recurso especial interposto na pendência de julgamento dos aclaratórios. Inaplicabilidade da Súmula 579/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos, a fim de corrigir o erro material do acórdão embargado, e, em novo julgamento, não conhecer do recurso especial, por fundamento distinto.” (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2071905 RJ 2022/0041930-4, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023) (grifou-se) Este eg. Tribunal de Justiça perfilha o mesmo entendimento: “EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE DOIS RECURSOS PELA MESMA PARTE CONTRA A MESMA DECISÃO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO ANTES DA DECISÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA NÃO CONHECIDA. 1. De acordo com o princípio da singularidade (unicidade ou unirrecorribilidade), cada ato judicial comporta um único tipo de recurso, não sendo, portanto, possível a interposição concomitante, cumulativa ou sucessiva de outro, visando a impugnação da mesma decisão, sob o mesmo fundamento. 1.1. O colendo Superior Tribunal de Justiça professa que, no caso de interposição de 2 (dois) recursos pela mesma parte e contra o mesmo decisum, apenas o primeiro - na espécie, os aclaratórios - poderá ser conhecido, em virtude da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que veda a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial, ressalvada a interposição de recursos especial e extraordinário (AgRg no AREsp n. 2.053.040/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022). 1.2. A hipótese dos autos não se encontra abrangida pelo entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 579, tendo em vista que ambos os recursos interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foram apresentados pela mesma parte, isto é, os aclaratórios que se encontravam pendentes de julgamento no momento da interposição do apelo foram opostos pelo próprio autor, e não pela parte adversa. 1.3. No caso em apreço, inadmissível o apelo do autor, uma vez que, quando da interposição do recurso, encontravam-se pendentes de julgamento embargos de declaração opostos pela mesma parte, uma vez que, desde a oposição até o julgamento do recurso aclaratório, o prazo recursal se encontrava interrompido para a interposição de outros recursos. 2. O recurso adesivo consubstancia modo diferenciado de interposição, com pressuposto processual de admissibilidade específico, qual seja, o conhecimento do recurso principal, ao qual se encontra subordinado, sendo-lhe aplicáveis as mesmas regras quanto aos requisitos de admissibilidade e julgamento. 2.1. De acordo com o artigo 997, § 2o, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso adesivo não será conhecido se o recurso principal for considerado inadmissível. 3. Apelação do autor não conhecida. Preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade acolhida. Recurso adesivo não conhecido. Honorários majorados.” (Acórdão 1692477, 0707281-25.2022.8.07.0001, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/04/2023, publicado no DJe: 04/05/2023) (grifou-se) Nesse cenário, a Apelação interposta pela Autora no ID 66038844 revela-se manifestamente inadmissível, em virtude da violação ao princípio da unirrecorribilidade, bem como da preclusão consumativa ocorrida com o manejo dos Embargos de Declaração anteriormente opostos pela mesma parte e contra a mesma sentença (ID 66038840), os quais ainda estavam pendentes de julgamento (ID 66038847). Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada em contrarrazões e não conheço da Apelação, com fulcro no art. 932, III, do CPC/15. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator